Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-29.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001511-29.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEYS INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.789-70 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (ASSISTENTE), CASSIO GOMES DA COSTA - CPF: 024.787.871-56 (ASSISTENTE), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE), MARGARETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.906.441-90 (ASSISTENTE), JOAO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 378.548.601-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pretendida a absolvição sumária, com arrimo em tese de legítima defesa, e, em caráter subsidiário, a desclassificação ou, ao menos, o decote da qualificadora referente ao motivo fútil. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Interposição de recurso em sentido estrito contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a procedência da suscitada tese de legítima defesa, considerado o arcabouço fático-probatório e as circunstâncias do caso; (ii) analisar a possibilidade de se desclassificar a conduta do recorrente, em razão da alegada ausência de
animus necandi
; e (iii) examinar se a circunstância qualificadora encontra algum arrimo no arcabouço fático-probatório ou se revela manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a narrativa defensiva de legítima defesa e ausência de
animus necandi
constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

5.
Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer supedâneo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXVIII.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LEYS
INÁCIO
DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEYS
INÁCIO
DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.
1001511-29.2022.8.11.0045
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
265086852, a i. Defesa
suscita, de proêmio, a
inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
e, com arrimo nessa premissa, sustenta, como primeira vertente da insurgência, que, ao atacar a suposta vítima com uma faca,
LEYS
INÁCIO
tinha como intento tão somente
se defender
, em razão de ter sido previamente ameaçado pelo ofendido que, por sua vez, portava um facão, razão pela qual seria medida de rigor, na intelecção defensiva, a
absolvição sumária do recorrente por legítima defesa.

Em caráter subsidiário, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, face à alegada ausência de
animus necandi
, ou, ao menos, o
decote da qualificadora
referente ao
motivo fútil
, ao argumento de que se trataria de circunstância não comprovada nos autos, tendo sido reconhecida, ainda, mediante
fundamentação inadequada
.

Em contrarrazões vistas no ID
265086854
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, os autos foram encaminhados a esta eg. Corte de Justiça (ID 265086855), de modo que o juízo de retratação ocorrera de forma tácita.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
269336270
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18 de abril de 2021, por volta da 01h35min, em uma residência situada na Rua Venturini, Bairro Parque das Américas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, o ora recorrente
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
, imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil
(jogatina de baralho),
tentou matar a vítima
João Rodrigues da Costa
, não se consumando o intento criminoso apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Colhe-se da prefacial acusatória que, nas circunstâncias acima descritas,
LEYS INÁCIO
estava jogando baralho com a vítima
João
mediante aposta em dinheiro,

quando, em dado momento, o ofendido, ao flagrar uma possível trapaça de seu oponente, passou a reivindicar a devolução da quantia que havia perdido na jogatina.

Em sequência,
LEYS INÁCIO
recusou-se a devolver o dinheiro que havia ganhado no jogo, motivo pelo qual a vítima
João
pegou um facão e disse ao imputado que não ficaria sem o seu dinheiro, já que
LEYS INÁCIO
sempre agia daquela forma e isso não seria mais aceito.

Nesse trilhar,
LEYS INÁCIO
devolveu o dinheiro e pediu que
João
soltasse o facão no chão, o que foi feito; todavia, tão logo o ofendido se virou de costas, o acusado o atacou com outra faca, agarrando-o e desferindo um primeiro golpe nas costas da vítima.

Após receber o primeiro golpe, a vítima conseguiu se desvencilhar de
LEYS INÁCIO
, mas o imputado continuou desferindo mais golpes com a faca, os quais acertaram a axila direita de
João
, bem como seus dois antebraços.

Mesmo estando ferido,
João
conseguiu reunir forças para correr em direção à rua, vindo a ser socorrido em seu próprio veículo pela senhora
Margarete Rodrigues da Silva
, a qual o encaminhou até o Hospital São Lucas para que recebesse atendimento médico.

Conforme sumarizado pelo
parquet
,
LEYS INÁCIO
apenas não logrou êxito em ceifar a vida de
João
porque o ofendido conseguiu fugir dos ataques e foi socorrido por terceiros, tendo recebido atendimento médico em tempo hábil, tratando-se, ainda, de crime praticado em razão de
motivo fútil
, por não ter o acusado gostado de ser repreendido pelo ofendido em uma jogatina de baralho.

Por esses fatos, ofertou-se
denúncia
em face do réu, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia
,
a fim de submeter o acusado ao crivo do
eg. Tribunal do Júri, contexto em que a i. Defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição sumária e do pleito subsidiário pela desclassificação:

Inicialmente, a i. Defesa pleiteia a
absolvição sumária
com esteio em tese de que, na data fatídica, o recorrente teria tão somente almejado
se defender
da suposta vítima, com moderado emprego dos meios que tinha à sua disposição; com formulação, em caráter subsidiário, de
pedido de desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, por suscitada ausência de
animus necandi.

Em ambos os casos, orientam-se as alegações defensivas sob o brocardo
in dubio pro reo
, com o rechaço da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
em sentença.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Lado outro, no que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
, tal como o absolutório,

exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Por conseguinte, o acolhimento do pedido de absolvição sumária, por legítima defesa, ou ainda de desclassificação, por ausência de dolo homicida,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o recorrente na empreitada criminosa
ou, ainda,
hábil
a demonstrar que tenha agido com
animus necandi
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, tenho que a
materialidade delitiva

pode ser aferida do Boletim de Ocorrência n. 2021.95416 (ID 265086778 – Págs. 5-6); do Mapa Topográfico para Localização das Lesões suportadas pela vítima (ID 80004167 – Págs. 7-8); e do prontuário médico da vítima
João
, acompanhado de registros fotográficos das lesões (ID 80004167 – Págs. 9-14).

Q
uanto à
autoria delitiva
, subsistem suficientes elementos probatórios a demonstrar o
possível
envolvimento de
LEYS INÁCIO
na consecução do crime que lhe foi imputado pelo
parquet
, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Preliminarmente,
perante a d. autoridade policial
, a vítima
João
relatou que, naquela ocasião, dividia com o acusado a locação de um imóvel e com ele jogava cartas na data fatídica, oportunidade em que percebeu que
LEYS INÁCIO
estava escondendo cartas, pelo que imediatamente pediu de volta o dinheiro que já havia perdido nas apostas entre ambos.

Conforme relatado por
João
,

quando
LEYS INÁCIO
se recusou,
João
se apossou de um facão e o ameaçou, o que fez com que o acusado lhe entregasse o dinheiro, diante do que
João
largou o facão e se virou para sair, no entanto, foi surpreendido com uma facada desferida por
LEYS INÁCIO
, que o agarrou por trás, “
com uma gravata
”, e desferiu um golpe contra suas costas, vindo a depois acertá-lo na axila direita e nos dois antebraços; após o que
João
foi socorrido por
Margarete
, que o levou ao Hospital, onde permaneceu internado por cerca de dez dias (ID 265086779 – Págs. 1-2).

Em juízo
, colhe-se dos autos que
João
manteve-se
coerente
em relação ao depoimento inicialmente prestado, aduzindo que ambos moravam na mesma casa quando, na data dos fatos, após jantarem e ingerirem bebida alcoólica, se desentenderam por conta de uma dívida de jogo, já que
LEYS INÁCIO
teria trapaceado nas partidas.

Logo teve início uma discussão em meio à qual
João
relatou ter se apossado de um facão e o batido contra a mesa, pressionando o acusado a devolver seu dinheiro, o que foi feito e, conforme a vítima, prontamente ensejou o abandono do facão.

Ainda de acordo com a narrativa judicial do ofendido
João
, ele havia se levantado e já estava a caminho de seu quarto quando sentiu um golpe nas costas, momento em que percebeu sua perna adormecer e, em sequência, foi atingido por outro golpe embaixo da axila, vindo a prontamente perder os sentidos e ser socorrido por
Margarete
, que o levou ao Hospital, onde
João
ficou por 11 (onze) dias na UTI.

Consoante se vê da transcrição de seu relato dos fatos,
in verbis
:

“
[...] Aí eu fiquei bravo com ele, inclusive até xinguei ele.
Falei, ‘rapaz, que você não tem vergonha de estar roubando um parceiro seu que mora na mesma casa, homem do céu? Como é que eu vou confiar numa pessoa igual a você? Me roubar eu. Logo no jogo homem do céu, falei, ó, quem tem coragem de fazer uma coisa dessa tem coragem de fazer algo pior. Homem do céu’.
Falei pra ele,
e ele ‘não, não vou dar, não vou dar’
. Aí tinha um facão lá,
eu peguei o facão e bati assim na mesa falei, ‘você vai me dar ou não vai?’. Aí ele pegou o dinheiro e me deu
. Eu falei, ‘opa, graças a Deus. Peguei meu dinheiro agora de boa. Eu não tenho mais nada com você, nem você comigo. E para mim, de hoje em diante, encerrou, nunca mais você me chama para jogar. Vou te pedir favor. Nunca mais me chama de jogar pra jogar’.
E nisso eu entrei pra dentro, eu tava indo, né? Eu estava indo, inclusive o facão estava lá na cozinha, eu peguei o facão e levei pra lá.
No que eu levei ele ‘Jota, joga esse facão fora’. Eu falei, ‘Ah, isso é o de menos. O que eu queria de você é pegar meu de volta, somente isso’.
Eu peguei de boa, eu joguei o facão e fui andando para entrar dentro de casa. Aí eu só escutei um ‘trupelo’, quando eu me dei conta e ouvi uma cravada na minhas costa, que está aqui, se quiser eu te mostro.
Ele meteu a faca do lado esquerdo aqui em mim.
No que ele deu uma facada em mim, a perna minha adormeceu na hora, eu senti aquele choque na perna, que eu virei de novo. Ele me meteu outro aqui, debaixo de ‘suvaco’. No que ele meteu a outra facada aqui debaixo do ‘suvaco’
. E nisso o sangue estava descendo nas costas assim, sabe?
E aí que eu que eu olhei assim, eu vi o sangue voando no tempo assim, que eu não estava na parede, voando sangue para todo lado
. Aí a namorada dele estava nesse dia.
Aí ela gritou, ‘Pablo, você está louco, Pablo? Você está querendo matar o ‘Jota’, meu Deus do céu’, e entrou pelo meio
”.

(ID 265086854 – Pág. 9). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser ouvida
em juízo
como
informante
,
Margarete Rodrigues da Silva
, que já havia sido casada com
LEYS INÁCIO
na época dos fatos, apresentou uma
versão aparentemente contraditória
acerca do ocorrido, sem conseguir explicar, por exemplo, a
facada nas costas
suportada por
João
, ao que se vê da seguinte transcrição de seu depoimento,
in verbis
:

“
[...]
Informante
: E aí ele foi, ele ergueu o facão.
Quando ele ergueu o facão, o Leys pegou a faca de cima da mureta
. E eles continuaram na discussão, aí
quando ele ergueu o facão, o Leys deu uma facada debaixo do braço, assim, no braço dele
. Aí eu vi, começou a sair o sangue. Eu comecei a falar ‘por favor, vamos parar com isso, você está sangrando’. [...] que eu vi, que eu me lembro assim, que eu fiquei apavorada.
Foi um na axila, que eu vi que o sangue já começou a descer assim pela camiseta dele
, uma camiseta amarela, eu lembro. [...]

Promotor de Justiça
: A senhora se recorda se viu
algum golpe nas costas do ‘Jota’?

Informante
:
Não
, porque daí eu entrei no meio. Eu queria separar. [...].

Promotor de Justiça
: Então
a senhora só viu um golpe que foi esse na axila?

Informante
: Foi. [...].

Promotor de Justiça
: E
a senhora sabe explicar como que teve essa facada nas costas do ‘Jota’?

Informante
:
Não
”.

(ID 265086854 – Págs. 11-12). — Destaquei.

Também inquirido
em juízo
, o informante
Cássio Gomes da Costa
, filho de
João
, apresentou
versão distinta dos fatos
, dos quais tomou conhecimento, aliás, por meio do relato de
Margarete
na época do episódio delitivo.

À d. autoridade judiciária,
Cássio
relatou que, na data, dormia quando foi acordado por uma ligação de
Margarete
, que lhe comunicou que seu pai se encontrava no Hospital após um desentendimento com
LEYS INÁCIO
, em meio ao qual fora
atingido pelas costas pelo recorrente
,
in verbis
:

“
[...]
Promotor de Justiça
: Ela chegou a explicar para o senhor
qual que foi essa circunstância da facada
, se antes tiver alguma briga, algum desentendimento, como que aconteceu isso?

Informante
: Bom, na verdade é o seguinte, naquele dia, a minha irmã comunicou que meu pai tinha recebido uma comissão na época, né? De uma fazenda. E o ‘Pablo’ chegou da fazenda, né?
Ele chegou da fazenda e viu que o meu pai estava com o dinheiro, chamou para jogar uma partida de baralho
. E meu pai aceitou, comunicou ele que se pegasse roubando, que ele tinha uma índole, né? De roubo, né? De jogos, né? E meu pai falou, se pegasse ele roubando pararia o jogo ali e ninguém pagava ninguém. Tranquilo, né?
E meu pai pegou ele furtando, né? Com duas cartas na perna. Foi isso que ela contou
. E dali eles começaram a discussão, né? É aquele fervor da pele ali, como é que diz?
Foi pra cima, meu pai, foi pra cima dele. E vice-versa
. E ela conseguiu conter. Pediu pro meu pai que meu pai se acalmasse.
Meu pai se acalmou, né? Isso foi a versão que ela falou pra mim, né? Que acalmou e meu pai virou as costas e foi pra dentro do quarto, aí quando nisso ele desferiu a uma facada, né? No meu pai
.

Promotor de Justiça
:
Isso a Margarete que contou para o senhor?

Informante
:
Isso, ela contou lá no hospital para mim
.

Promotor de Justiça
: Ela falou então que
eles tiveram desentendimento, aí quando o seu pai virou de costas para o quarto que ele foi atacado pelo pelo ‘Pablo’?

Informante
: Foi, foi. Eles tiveram aquele fervor ali da... como é que diz, de briga, né, de discussão, e pediu pro meu pai se acalmasse e ele também.
Ele acalmou e meu pai virou as costas. Ele desferiu a facada no meu pai, que foi a primeira na lombar, nas costas, e meu pai virou, ele deu outro aí debaixo do braço, né?
”.

(ID 265086854 – Pág. 13). — Destaquei.

De outro norte,
LEYS INÁCIO
, ao ser interrogado
em juízo
, reiterou a versão apresentada quando de seu interrogatório policial,
negando
os fatos narrados na denúncia e sustentando ter
agido para se defender
, uma vez que
João
teria sido o primeiro a se apossar de uma arma [facão] e ameaçá-lo, pelo que teria lhe desferido os golpes apenas para
impedir que
João
atentasse contra a sua vida
.

Nesse cenário, entendo do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que
inexiste a certeza necessária à decisão de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação
, não podendo, portanto, os argumentos de atuação em legítima defesa e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isso porque, analisado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida no sentido de que
LEYS INÁCIO foi o responsável pelos golpes de faca que feriram a vítima
, tendo-os desferido movido por suposto
ânimo homicida
, contexto em que o delito doloso contra a vida só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Diferentemente do que prevê a parte final do art. 386 do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi

e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos que apontam na direção de que
LEYS INÁCIO
possivelmente iniciou espontaneamente os atos de agressão após a vítima já ter se desfeito do facão do qual outrora havia se apossado, tendo, inclusive, lhe dado as costas, tratando-se, portanto, de golpes contra vítima desarmada.

Nessa linha, deve-se observar o teor do
Mapa Topográfico
acostado aos presentes autos, o qual demonstra terem sido identificadas
05 (cinco) lesões
na vítima, nas regiões das
costas, tórax, axilas e braço
(ID 265086779 – Págs. 7-8), sendo certo, ademais, que
João
foi atendido em
18/04/2021
e apenas recebeu alta em
26/04/2021
, ao que se vê do ID 265086779 – Pág. 9.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de
legítima defesa
e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, o qual deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...] 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...]”.

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Ademais, quanto à tese de
ausência de
animus necandi
, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“[...] o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões
atingidas pelos golpes [
costas, braços, axilas e tórax
], bem como em vista dos elementos que
fragilizam
a arguição de que
LEYS INÁCIO
teria intencionado apenas se defender de
agressão injusta e iminente
, uma vez que a proposição de que ele teria
iniciado
as agressões de inopino, sendo o único armado com uma
faca
no momento, enquanto a vítima se encontrava
de costas
, encontra algum arrimo no substrato probatório.

De outro turno, conquanto o relato da informante
Margarete
corrobore,
a priori
, a arguição defensiva no sentido de que
LEYS INÁCIO
teria buscado tão somente fazer cessar as agressões iminentes de
João
, deve-se observar que, conforme relatado pelo informante
Cássio
, logo após o episódio delitivo, ela lhe teria relatado versão dos fatos diferente daquela apresentada em juízo; tratando-se, portanto, de
circunstâncias a serem mais minuciosamente esclarecidas e apreciadas perante o d. juízo natural da causa
, qual seja, o eg. Tribunal do Júri.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi

que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto ao ânimo do recorrente deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que
há nos autos elementos suficientes,
produzidos em juízo
e que,
em tese
, embasam a proposição acusatória, a afastar a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento a Júri Popular.

2.

Do decote da qualificadora referente ao motivo fútil:

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o afastamento da qualificadora referente ao
motivo fútil
, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

No que refere às qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

No caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revela manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à
qualificadora do
motivo fútil
(artigo 121, § 2º, inciso II, do CP),
tenho que
deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença
, vez que
não restou plenamente descaracterizada a futilidade do delito, pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido em razão de pequena desavença entre réu e a vítima ocorrida durante uma jogatina de baralho, conforme se retira da prova oral alhures citada
”.

(Sentença de ID
265086839
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese
acusatória no sentido de que, por motivo fútil, decorrente de desentendimento travado acerca de um jogo de baralho, o recorrente buscou assassinar a vítima.

Oportunamente, consigne-se que, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito
pode
ter sido praticado por
motivo fútil
,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
parquet
, a princípio, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples, defendida em caráter subsidiário no vertente recurso,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com lastro no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo fútil
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Penal n.
1001511-29.2022.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025